Tribunal: CARF
Processo: 10830.724222/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724222/2018-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.162 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
HM. CLAUSE BRASIL COMERCIO DE SEMENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2015 a 28/02/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo qualquer questionamento quanto aos fundamentos da decisão de
primeira instância e, consequentemente, inexistindo interesse recursal, não se
conhece do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Versam os autos sobre Pedido de Restituição (“PER”) apresentado pelo
contribuinte em 16 de abril de 2018, mediante o qual buscou reaver R$ 130.812,60 alusivos a
pagamento efetuado indevidamente para a estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica de fevereiro de 2015.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o crédito pleiteado,
pois o contribuinte já o havia integralmente consumido na Declaração de Compensação n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724222/2018-30
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.162 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724222/2018-30

38399.39021.200416.1.3.04-6917, encaminhada em 20 de abril de 2016 e objeto de Despacho
Decisório diverso.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, assim narrada pelo colegiado de
primeira instância:
Cientificada em 04/05/2018, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
em 24/05/2018, pedindo a revisão do despacho decisório e consequente restituição do
montante pleiteado. Para tanto, em resumo, argumentou-se:
1. Que o direito creditório advém de pagamento indevido a maior referente a IRPJ-
Estimativa mensal de fevereiro de 2015 no montante de R$ 130.612,60;
2. Que “em 16.04.2016, a Manifestante já havia transmitido a Declaração de
Compensação (DCOMP) sob n.o 38399.39021.200416.1.3.04-6917 – Processo
Administrativo sob no 10830-902.438/2018-42 – (DOC. 03) para utilizar exatamente
esse mesmo crédito”;
3. Que tal pedido não teria sido homologado;
4. Que o presente pedido tem por finalidade corrigir erro no citado PER/DCOMP
anterior; e
5. Que há necessidade de buscar a verdade material, posto não haver “dúvidas de que
remanesce à Manifestante o direito à utilização dos créditos de Saldo Negativo
declarado em sua DIPJ (ou, com base no princípio da verdade real, dos pagamentos
indevidos realizados), tendo em vista que o recolhimento (e compensação) das
estimativas foi substituído pela apuração final do imposto, independentemente de ter
ocorrido erro no preenchimento da declaração”.
A 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 decidiu
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. O voto condutor do Acórdão n° 106-
034.107 informa que, sem adentrar no mérito, a legitimidade do crédito utilizado previamente
em outro processo nele deve ser discutido:
A manifestação de inconformidade preenche os requisitos de admissibilidade do
Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Sem adentrar ao mérito da legitimidade do pedido propriamente dito, constato que o
crédito ora pleiteado está sendo integralmente utilizado na PER/DCOMP do PA no
10830-902.438/2018-42, de maneira que seu objeto será analisado naquele processo,
sob pena de risco de devolução em duplicidade.
Intimada do acórdão em 13 de abril de 2023, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 12 de maio do mesmo ano, reiterando os argumentos de outrora e afirmando ser
“de rigor o conhecimento do crédito mencionado, [...] estando apto a compensar o débito
informado pela Manifestante na DCOMP n° 38399.39021.200416.1.3.04-6917, em respeito ao
princípio da verdade material e vedação ao enriquecimento sem causa/ilícito do Erário”.
Requer o reconhecimento do referido crédito e a consequente homologação
integral daquela compensação.
Solicita que as “publicações e intimações” sejam efetuadas exclusivamente em
nome de seu patrono, sob pena de nulidade.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.162 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724222/2018-30

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não merece ser conhecido, pois não
reúne requisito de admissibilidade intrínseco, qual seja, o interesse recursal nestes autos.
Isso porque a Recorrente não contesta as conclusões a que chegou o colegiado de
piso. Apenas insiste, equivocadamente, na pretensão de aqui ser reconhecido crédito para
liquidação de débito alvo de DComp alimentada em outro processo.
Observa-se, inclusive, que ao instruir a Manifestação de Inconformidade nos autos
em apreço, o contribuinte juntou cópia da Manifestação de Inconformidade apresentada no bojo
do processo n° 10830.902438/2018-42, dizendo que o Pedido de Restituição serviria para
corrigir erro de preenchimento da Declaração de Compensação (in verbis):
Outrossim, verificado o erro havido na elaboração da PERDCOM, na data de
16/04/2018 com finalidade de correção do erro, foi elaborada a PERDCOMP de
“Pedido de Restituição, cópia anexa, com finalidade de instrução da presente
manifestação de inconformidade na tentativa de reversão da decisão anteriormente
proferida pela esfera administrativa, fato este que ora se requer.
Toda a celeuma vivida neste processo, consumindo esforço e recursos públicos,
decorre de um simples fato: o contribuinte, ao apresentar o Pedido de Restituição, não o vinculou
à Declaração de Compensação pretérita. Caso o fizesse, e considerando que o Despacho
Decisório que não reconheceu o crédito veiculado na DComp fora emitido em 4 de abril de 2018
(documento aqui juntado pelo contribuinte quando da Manifestação de Inconformidade), o PER
seria automaticamente alimentado no mesmo processo da DComp, ao invés de uma autuação
apartada.
De qualquer modo, a Recorrente deu notícia da transmissão do Pedido de
Restituição nos autos da DComp, cabendo às instâncias julgadoras, naquele processo, não neste,
pronunciarem-se sobre as alegações apresentadas.
Por fim, é incabível, no processo administrativo fiscal, a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF n° 110).
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.162 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724222/2018-30

Fl. 241
DF CARF MF
Original